Tribunal: TJMT
Processo: 1011304-98.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011304-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (AGRAVANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (AGRAVADO), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (AGRAVADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU AS ALEGAÇÕES DE FRAUDE E ABUSOS COMETIDOS PELAS AGRAVADAS E PRORROGOU A BLINDAGEM PATRIMONIAL DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMADA –
STAY PERIOD
– PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Não apresentado recurso no momento adequado, o agravo de instrumento não se presta para os fins colimados, restando,
in casu
, preclusa a oportunidade para se utilizar do mesmo para tentar revisar matéria albergada pelo manto da coisa julgada material.

O período de blindagem fixado no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por CLAUDIA BARROS DA COSTA, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1046848-58.2019.8.11.0041, promovida pelas agravadas EXTRA CAMINHÕES LTDA E OUTRO(S), indeferiu as alegações de fraude e abusos cometidos pelas Agravadas e prorrogou a blindagem patrimonial.

Em suas razões, a agravante almeja a revogação do processamento da presente recuperação judicial ou, subsidiariamente, o afastamento do Sr. Pérsio Domingos Briante da administração das recuperandas.

Afirma que as agravadas não resguardam ou cumprem os requisitos legais para a concessão do processamento da recuperação pois tem condições de solver suas dívidas com a venda de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio não vinculado à atividade fim da empresa - fazendas avaliadas em mais de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Defende que o descumprimento da determinação legal de apresentarem toda a documentação contábil necessária para a concessão da recuperação, revela desrespeito das agravadas à lei e aos credores suficientes a impedir o processamento da recuperação.

Alega que no processo de origem restaram claras as evidências de má fé e indícios de fraude na contabilidade da recorridas, bem como a flagrante falta de requisitos legais para a concessão e processamento da recuperação judicial, vez que a perícia técnica inicial que dá resguardo a concessão do processamento da recuperação judicial é viciada.

Assegura que não foram apresentados os documentos contábeis necessários para a elucidação da saúde financeira das agravadas, bem como as agravadas listam seus bens imóveis (fazendas) avaliados em mais de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), patrimônio este que em nada tem relação com a atividade fim das recorridas, que pede recuperação judicial por dívida de tão somente R$23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), equivalente a 10% do valor de seus imóveis rurais e sequer utilizados na atividade fim da Agravadas.

Assevera que o intuito do sócio administrador das requeridas, Sr. Pérsio Briante, é não pagar a meação do patrimônio que a agravante, sua ex-esposa, aguarda há 20 anos, conforme determinado no processo nº 0011121.22.2008.11.0041.

Deste modo, pugna, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja determinada retificação do laudo pericial especialmente para que o douto perito responda aos quesitos complementares de fls. 271/272 e 327.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de ID 46712465.

Em contrarrazões de ID 50258491, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – MATO GROSSO – LTDA ME, requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da preclusão temporal. No mérito, refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

Extra Caminhões LTDA, Extra Banco de Imóveis LTDA e Extra Equipamentos LTDA, apresentaram contraminuta de ID 50262466, afirmando que inexiste qualquer fundamento legal ou fático que viabilize a revogação da decisão agravada.

Em petição de ID 54797987, sob argumento de fato novo, a agravante afirma não existir mais credores na recuperação a não ser a si própria, uma vez que o administrador Pérsio Briante fez pagamento na condição de avalista com todos os credores. Ao final, requer a revogação da decisão que determinou a suspensão do prazo de 180 dias, bem como a anulação de todos os atos a partir do laudo inicial, julgando extinta a recuperação judicial.

Informações prestadas pela Juízo
a quo
em documento de ID 59529461.

Em manifestação de ID 61394962, os agravados refutam a alegação de fato novo realizada pela recorrente.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de ID 73565969, de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, opina pela preclusão temporal em relação ao pedido de extinção da recuperação judicial e consequente desprovimento do recurso em relação aos demais temas.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Entendo que a decisão se mostra incensurável, eis que o Juízo
a quo
avaliou muito bem as provas, ponderando-as com os fatos e argumentos esposados pelas partes.

Para melhor elucidação e evitando tautologia desnecessária, transcrevo trecho pertinente do parecer ministerial sobre o ponto:

“
[...]

Extrai-se dos autos que o pedido da agravante consiste, em síntese em a) revogar a decisão que determinou a suspensão do prazo de 180 dias, b) alternativamente que seja válido somente para a empresa Extra Caminhões, ficando desobrigado as execuções que se compõem as empresas Extra Equipamentos LTDA e Extra Banco de Imóveis LTDA e c) anular todos os atos a partir do laudo inicial, julgando extinta a recuperação judicial, por não preencher os requisitos legais.

Pois bem. Antes da análise de mérito do presente recurso convém ressaltar a preclusão temporal em relação ao pedido de anulação de todos os atos a partir do laudo inicial, com consequente extinção da recuperação judicial.

Isso porque, extrai-se nas informações prestadas que as empresas Extra Caminhões LTDA, Extra Banco de Imóveis LTDA e Extra Equipamentos LTDA tiveram o processamento da recuperação judicial deferido em 01/11/2019, ocasião em que foram declaradas suspensas as ações e execuções promovidas contra as recuperadas, por créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, pelo prazo do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, permanecendo os respectivos autos, no Juízo onde se processam, cabendo aos devedores, comunicarem a suspensão junto aos juízos competentes.

Da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, infere-se dos autos que não houve interposição de recurso, senão vejamos as informações prestadas pela Juíza de Direito Anglyzey Solivan de Oliveira:

“(...) As empresas EXTRA CAMINHÕES LTDA, EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA E EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA ingressaram perante este Juízo com Pedido de Recuperação Judicial em 16/10/2019, cujo processamento foi deferido em 01/11/2019, ocasião em que foram declaradas suspensas as ações e execuções promovidas contra as recuperandas, por créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, pelo prazo a que se refere o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam, cabendo aos devedores, comunicarem a suspensão junto aos juízos competentes.

Em razão das objeções apresentadas ao plano de recuperação judicial, foi determinada a intimação das devedoras para, em conjunto com o administrador judicial, apresentarem data e local para realização de Assembleia Geral de Credores, nos termos do artigo 56 da lei 11.101/2005, sendo sugeridas as datas 02/04/2020 e 27/04/2020, em primeira e segunda convocação respectivamente.

Entretanto, a designação da Assembleia Geral de Credores restou prejudicada em virtude das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), sobre o distanciamento social com o intuito de conter o avanço dos casos de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19). (...)”- ID.: 59529461.

Nesse sentido a DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL – MATO GROSSO - LTDA ME suscitou a preliminar do não conhecimento do recurso por preclusão temporal, nos seguintes termos:

“(...) Pois bem, a despeito da singularidade do procedimento recuperatório – cujo endividamento decorre essencialmente de obrigações pessoais do sócio administrador das Agravadas, as quais figuram como garantidoras destas dívidas – há de ser advertido que a decisão de deferimento do processamento não foi objeto de recurso por parte dos credores, razão pela qual preclusa qualquer discussão quanto ao tema. (...)”- ID.: 50258491.

O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto em data de 25/05/2020 (ID.: 43800450), sendo a inicial substituída pela peça correta em data de 02/06/2020 (ID.: 45022951), ou seja, há mais de 06 (seis) meses da decisão que deferiu processamento da recuperação judicial (01/11/2019 - ID.: 43800456).

Assim, ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, uma vez que extemporâneo.

Diante do exposto, nesse ponto (pedido de extinção da recuperação judicial, por não preencher os requisitos legais),
o recurso não deverá ser conhecido, diante da preclusão temporal.

Noutro giro, na hipótese de serem comprovadas as fraudes apontadas pela Agravante, tem-se que a própria Lei 11.101/2005 (Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária) prevê a convolação da recuperação judicial em falência, nos termos do artigo 73, parágrafo único c/c artigo 94, inciso III.

Em relação ao pedido de revogar a decisão que determinou a suspensão do prazo de 180 dias entendo que deverá ser indeferido. Isso porque extrai-se da decisão agravada a ausência de procrastinação da empresa, nos seguintes termos:

“(...) No caso em análise, apesar dos reportados atrasos na entrega de documentos contábeis para a Administradora Judicial, que deve ser avaliado oportunamente, as recuperandas têm observando os prazos processuais, não se evidencia assim interesse procrastinatório. (...)” - ID.: 43800455 – fl. 12

Em sua decisão a magistrada de piso destacou ainda os problemas decorrentes das medidas de distanciamento social, em virtude da pandemia (COVID-19), o que acabou prejudicando a realização da Assembleia Geral de Credores, senão vejamos:

“(...) Destaque-se ainda, que em virtude dos problemas decorrentes das medidas de distanciamento social, necessárias ao combate da pandemia de Covid-19, a realização da Assembleia Geral de Credores encontra-se prejudicada, por ora, razão pela qual a demora não pode ser atribuída às devedoras, o que justifica o acolhimento do pedido de prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções movidas contra as recuperandas, tão somente até a realização da AGC. (...)” - ID.: 43800455 – 13.

Nesse sentido, ao prestar as informações a magistrada ratificou que a Assembleia Geral de Credores restou prejudicada em decorrência da pandemia (COVID-19), mas que na decisão datada de 07/05/2020 foi determinado que:

“(...) Entretanto, a designação da Assembleia Geral de Credores restou prejudicada em virtude das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), sobre o distanciamento social com o intuito de conter o avanço dos casos de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

Na decisão exarada em 07/05/2020, foi determinado que, tão logo sejam afrouxadas as medidas adotadas quanto ao distanciamento social pela Organização Mundial de Saúde (OMS), sejam sugeridas novas datas para a realização da Assembleia Geral de Credores, e, na hipótese de comprovada necessidade, seja requerida a realização de Assembleia Geral de Credores Virtual, como previsto no parágrafo único, do art. 2º, da Recomendação nº 63, do CNJ.

Na referida decisão também foi concedida a prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, ficando impedida a retirada de bens essenciais as atividades das recuperandas até eventual homologação do plano em Assembleia Geral de Credores. (...)” - ID.:59529461.

Diante do exposto tenho que a decisão combatida está devidamente fundamentada a amparar a prorrogação diante da ausência de interesse procrastinatório, bem como da situação excepcional (pandemia).

Posto tudo isso, em que pese as argumentações lançadas, razão não assiste à Agravante, devendo ser mantida a decisão, ora atacada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Além disso, convém ressaltar que deve-se prestigiar a decisão proferida pela Juíza de Direito, a qual se encontra mais próxima das partes e das provas, e com melhores e maiores condições de visualizar a pertinência do direito material.

Portanto, a decisão não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que a questão fática posta à apreciação aos autos não respalda a pretensão jurídica da parte recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021